Tribunal: TJSP
Processo: 1064606-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante – Laudos da assistência técnica superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.